Tribunal: STF
Processo: RE 1450254
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “Recurso inminado - Servidor Público Estadual - Escrivão - Policial Civil lotado em Delegacia de Polícia de Classe Superior - Pretensão ao recebimento de diferença salarial - Cabimento - Diferença devida, nos termos do artigo 6º do Decreto-Lei nº 141/69, não revogado, expressa ou tacitamente, pela Lei Complementar nº 207/1979 - Inexistência de regramento específico na nova Lei a respeito da prestação de serviços por escrivão de polícia em unidade de classe superior - Vedação do enriquecimento ilícito do Estado - Inexistência de ofensa aos princípios da legalidade ou da separação de poderes - Sentença reformada. Recurso provido.” (doc. eletrônico 8, p. 2).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 37, X e XIII, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem, amparado nas provas dos autos e nas normas infraconstitucionais pertinentes, assim resolveu a controvérsia dos autos:



    “No entanto, embora o Decreto-Lei nº 141/69 tenha sido parcialmente revogado após a edição da Lei Complementar nº 207/79 e o artigo 33 da referida lei tenha mencionado somente os delegados de polícia quando prevê percepção de diferença salarial para os que exercem atividade em delegacia de classe superior, o artigo 135 do mesmo diploma deixa claro que as disposições do Decreto-lei nº 141/69 continuam aplicáveis quando não conflitantes com a nova lei.



    Dessa forma, as disposições da lei anterior acerca do pagamento da diferença salarial aos policiais que exercem atividades em delegacia de classe superior não foram revogados, de modo que devem ser aplicadas na hipótese em análise.



    Não se trata, ademais, de aumento de vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, mas sim de acolhimento de pretensão indenizatória pelo tempo em que o recorrente trabalhou em função de classe superior à sua origem.” (doc. eletrônico 8, pp. 2-3).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DO QUADRO TRANSITÓRIO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. PEDIDO DE PROVIMENTO NO QUADRO PERMANENTE DO MAGISTÉRIO MEDIANTE PROGRESSÃO FUNCIONAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local e ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.340.361 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/10/2021 - grifei).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DNOCS. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.309.014 AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 31/5/2021 - grifei).



    Na mesma direção, registro as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: ARE 1.339.364/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21/9/2021; ARE 1.336.884/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/8/2021; ARE 1.320.770/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 5/5/2021; ARE 1.373.659/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 25/3/2022; ARE 1.447.608/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 18/7/2023.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator